Tribunal: TJMT
Processo: 0010152-68.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010152-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL - CPF: 062.156.871-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MUSQUIM DE SOUSA - CPF: 034.165.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
– PROCESSO EXTINTO –
AÇÃO CRIMINAL EM CURSO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONCLUÍDA –
ORIENTAÇÃO DO STF
–
PRIMARIEDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DE TRAFICÂNCIA –
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PENA REDEFINIDA – REGIME ABERTO AUTORIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA – CP, ART. 44 – RE
CURSO PROVIDO.

“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC no 173806/MG).

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3 (TJMT, AP N.U 0001341-18.2015.8.11.0046).

Considerada a pena corporal imposta
[1 ano e 8 meses de reclusão
], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade da droga apreendida [3g de maconha e 9,5g de cocaína] autorizam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010152-68.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 698158), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 66041063).

O apelante sustenta que faz jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o, LVII, ambos da CF; arts. 33 e 59 do CP; e art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (ID 66041061).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMNAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 66041072).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição por ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada redução da censura basilar – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – 3. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica às atividades criminosas – 4. Requerida fixação do regime semiaberto para início do desconto da reprimenda – inviabilidade – inteligência do art. 33, § 3o, do CP – manutenção da decisão que se impõe – pelo desprovimento do recurso.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 73257969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Na data de 04/09/2019, por volta das 11h00min, na Rua A, Lote 01, Quadra 33, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, os denunciados MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSE, JHONATAN NUNIS BRANDÃO e WESLEY MUSQUIM DE SOUZA, em concurso de vontades e esforços ilícitos com ISADORA LUIZA PAZ DE LIRA CAVALCANTE, foram presos em flagrante delito por guardarem, terem em depósito e venderem, 08 (oito) porções, perfazendo a massa líquida de 9,55 g (nove gramas e quinhentos e cinquenta miligramas), 01 (uma) porção, pesando a massa líquida 2,98 g (dois gramas e novecentos e oitenta miligramas), 01 (um) recipiente de plástico, com terra, no qual havia uma planta de caule e folhas verdes, com aproximadamente 12 cm (doze centímetros) de altura que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (08 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e a segunda e terceira (01 porção e planta), de MACONHA [...]

2o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO

Apurou-se, outrossim, que durante a investigação criminal, conforme acima detalhado, que os denunciados MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL, JHONATAN NUNIS BRANDÃO, WESLEY MUSQUIM DE SOUZA e ISADORA LUIZA PAZ DE LIRA CAVALCANTE se associaram de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe. [...]

Adequando-se a conduta de ISADORA LUIZA PAZ DE LIRA CAVALCANTE e MATHEUS VENICÍUS FERREIRA CASSEL ao disposto no art. 33, caput (1o FATO), e 35, caput (2o FATO), ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça - ID 59538034)

O Juízo singular, em sentença oral, absolveu o apelante quanto à associação para o tráfico, identificou a responsabilidade penal em relação ao tráfico de drogas e dosou as penas do apelante nestes termos:

“
[...] A culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato.

Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.

O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos Investigadores de Polícia.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes e, embora reconheça a atenuante da confissão, curva-se a sumula 231/STJ, de modo a manter a pena em deste modo, em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 05(cinco) ano de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
[...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 66041063)

Pois bem.

O juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que o apelante se dedica à atividade criminosa, por

possuir
“diversas incursões criminais, quais sejam, um procedimento em curso na Vara de Violência Doméstica e Familiar (código 683798) por ameaça e lesão corporal, e uma ação penal em trâmite na 3a Vara Criminal de Rondonópolis (código 675191) por furto qualificado”

(ID 66041063).

Todavia, a ação penal de ameaça e lesão corporal encontra-se arquivada desde 1o.11.19, tendo sido julgada extinta a medida protetiva deferida (Sistema
Primus
- Código 683798), sob fundamento de que
“a medida de urgência, de caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da presente medida nos termos do que determina o Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil é medida que se impõe”
.

Em seu turno, a instrução processual do furto qualificado, praticado em 2018, não foi concluída (Sistema
Primus
- Código 675191), de modo que não se mostra apta, em si, para evidenciar dedicação às atividades criminosas, segundo orientação do c. STF,
in

verbis
:

“PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(HC no 173806/MG - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Na essência, o apelante é primário, inexiste comprovação de habitualidade de traficância do apelante e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3 (TJMT, N.U 0015991-11.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020).

Consequentemente, redimensionam-se as penas do tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime,
a pena imposta
[1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade da droga apreendida [3g de maconha e 9,5g de cocaína] autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, reconhecido o tráfico privilegiado, redimensionar a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, estabelecer o regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021